Tribunal: STF
Processo: ARE 1371624
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Emerson Carlos Santin interpôs recurso extraordinário (evento 22) com agravo (evento 33) contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (evento 16) que está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, V, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). DECISÃO CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS ENCONTRADAS NA POSSE DO RÉU - 1.120 (UM MIL, CENTO E VINTE) TABLETES, COM MASSA BRUTA SUPERIOR A 1 (UMA) TONELADA DE MACONHA -. PLEITO DE AFASTAMENTO REJEITADO. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXEGESE DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS. INVIABILIDADE. RÉU DEDICADO À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADAMENTE. SITUAÇÃO IDENTIFICADA ALÉM DA DESCOMUNAL QUANTIDADE DE D R O G A S . MODUS OPERANDI PRATICADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO ESCOLTADO POR "BATEDOR", A FIM DE INFORMAR EVENTUAIS BARREIRAS POLICIAIS. AGENTE QUE SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA POR SITUAÇÃO EXATAMENTE IDÊNTICA A DOS AUTOS. BIS IN IDEM AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    (Apelação Criminal n. 5003972-62.2019.8.24.0007/SC, relator o desembargador José Everaldo Silva)



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLI, LIV, LV, e LVII, e o art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário. 



    Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República que, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



     



    Ademais, observo que, para acolher a tese defensiva – absolvição quanto crime de tráfico de drogas, bem como afastar a conclusão de dedicação a atividades criminosas do ora recorrente, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    De outro lado, ao proceder à análise da dosimetria da pena o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082-ED/MG, Ministro Lewandowski; ARE 1.279.027-AgR/RS, Ministro Presidente).



    3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.



    (ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Por fim, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator